Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de multa e indenização mínima de R$ 500,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, sustentando contradições nos depoimentos e alegando que o réu apenas transitava pelo local para acessar sua própria residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prova produzida é suficiente para demonstrar o descumprimento voluntário da medida protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão demonstradas pelas declarações firmes da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
4. A prova indica que o réu não apenas transitou pelo local, mas permaneceu diante da residência da vítima, batendo à porta e proferindo ofensas, em violação à ordem judicial.
5. O delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 possui natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento voluntário da determinação judicial, sendo irrelevante a demonstração de resultado ou de dolo específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.